Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E S P A C H O Verifico que não houve deferimento de gratuidade de justiça em favor do exequente, até o presente momento. Considerando que o pedido da indigitada benesse (ID no 30363545) se encontra desprovido de comprovação (material/formal) robusta de miserabilidade, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada, por meio de documentação atual e apta a demonstrá-la ou recolha as custas cabíveis, na forma do artigo 84 do novo Código de Processo Civil, dada a sua modicidade. Até porque, “a condição de hipossuficiência econômica deve devidamente comprovada, não bastando a mera declaração de hipossufiência, que tem presunção relativa de veracidade, quando os elementos dos autos não são suficientes para aferi-la.” (Acórdão 1368062, 07069389720208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a T. Cível, julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) Por derradeiro, convém memorar que o descumprimento da medida indicada enseja o indeferimento da inicial (art. 321, p. único, do CPC). Em Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator